Tribunal: TJES
Processo: 5007222-23.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007222-23.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANGELA REGINA MAYER TESSAROLO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007222-23.2024.8.08.0024
RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDA:
ANGELA REGINA MAYER TESSAROLO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROMOÇÃO FUNCIONAL 2016. SERVIDORA DO PODER JUDICIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº 0036097-44.2016.8.08.0000. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA PARA FINS FUNCIONAIS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS NOS TERMOS DO ART. 1º DA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. ADI 5606/ES. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. COBRANÇA DO PERÍODO DE 08/11/2016 A AGOSTO/2019. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO PELO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. MÉRITO. DIREITO SUBJETIVO À PERCEPÇÃO DOS VALORES APÓS A IMPLEMENTAÇÃO FUNCIONAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 810 DO STF. EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento das parcelas referentes ao período de 08/11/2016 a agosto/2019, relativas à promoção funcional do ano de 2016, determinando a incidência de correção monetária e juros de mora nos termos posteriormente ajustados em sede de embargos de declaração, reconhecendo a natureza alimentícia do débito e extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

O Estado sustenta a ocorrência de prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

Contudo, verifica-se dos autos que o direito da parte autora decorre de decisão proferida em mandado de segurança coletivo impetrado pelo sindicato da categoria, cuja tramitação interrompeu o prazo prescricional, o qual somente voltou a fluir com o trânsito em julgado da decisão concessiva da segurança.

A pretensão deduzida na presente ação refere-se exatamente às parcelas não alcançadas pela via mandamental, conforme orientação consolidada no sentido de que o mandado de segurança, embora não produza efeitos patrimoniais pretéritos, interrompe a prescrição para a propositura da ação própria de cobrança.

Não há, portanto, falar em prescrição das parcelas postuladas, porquanto a demanda foi ajuizada dentro do prazo quinquenal contado do trânsito em julgado do
writ
coletivo.

Rejeita-se, assim, a preliminar.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de condenação do Estado ao pagamento dos efeitos financeiros da promoção funcional de 2016 no período compreendido entre 08/11/2016 e agosto/2019.

É incontroverso que o mandado de segurança coletivo reconheceu a ilegalidade da omissão na deflagração do processo de promoção, determinando sua implementação para fins funcionais, mantendo, contudo, a suspensão dos efeitos financeiros com fundamento no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015.

Posteriormente, houve a incorporação funcional da promoção, com efeitos implementados a partir de setembro de 2019, permanecendo pendentes os valores retroativos ao período compreendido entre a impetração e a efetiva implementação.

A controvérsia quanto à constitucionalidade da Lei nº 10.470/2015 foi submetida ao Supremo Tribunal Federal na ADI 5606/ES, tendo sido reconhecida sua constitucionalidade, no que concerne à suspensão temporária dos efeitos financeiros das promoções.

Todavia, a suspensão não importou em supressão definitiva do direito, mas em postergação do pagamento, especialmente diante do reconhecimento do direito subjetivo à progressão funcional quando preenchidos os requisitos legais.

Superado o período de suspensão e implementada a promoção sob o aspecto funcional, subsiste o direito ao recebimento das diferenças pretéritas não alcançadas pelo
mandamus
, a serem pleiteadas por ação própria, conforme orientação consolidada na Súmula 271 do STF.

Nesse contexto, a sentença observou adequadamente o título judicial coletivo e delimitou corretamente o período devido, condenando o ente estatal ao pagamento das parcelas compreendidas entre 08/11/2016 e agosto/2019.

Não procede a alegação de afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal, pois a progressão funcional constitui direito subjetivo do servidor, decorrente de previsão legal, não podendo limitações orçamentárias obstar o adimplemento de obrigação reconhecida judicialmente.

Em sede de embargos de declaração, a sentença foi adequadamente integrada para estabelecer que: a) até 08/12/2021, incide correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento de cada parcela e juros de mora pelo índice da caderneta de poupança a partir da citação; b) a partir de 09/12/2021, aplica-se, uma única vez, a taxa SELIC, acumulada mensalmente, vedada a cumulação com outros índices.

Tal sistemática encontra-se em consonância com o entendimento consolidado acerca do Tema 810 do STF e com a disciplina introduzida pela Emenda Constitucional nº 113/2021, inexistindo reparos a serem feitos.

Diante de todo o exposto, não se verificam vícios na sentença recorrida, que apreciou adequadamente as teses deduzidas, enfrentou a preliminar de prescrição e decidiu o mérito em consonância com o título coletivo e com a jurisprudência aplicável ao caso.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Sem custas. Condenação do Recorrente ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)